Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL ARROLADO PELA RECEITA FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI No 8.397/1992. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI No 9.532/1997. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO.
1. O arrolamento de imóvel em procedimento administrativo pela Receita Federal tem natureza preparatória e não acarreta efeitos sobre a titularidade do bem, razão pela qual pode ser alienado, onerado e também penhorado.
2. Nada impede que a Fazenda Nacional, antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo, adote medidas judiciais que poderão culminar na penhora do imóvel de propriedade da agravante, ocasião em que a ordem de preferência das medidas constritivas seguirá as disposições legais pertinentes (medida cautelar fiscal prevista na Lei no 8.397/92).
3.O art. 64, §3o da Lei no 9.532/1997 estabelece que, a partir da data de notificação do ato de arrolamento, com a entrega da cópia do respectivo termo, ao transferir, alienar ou onerar os bens e direitos arrolados, o proprietário deve comunicar o fato à unidade do órgão do seu domicílio tributário.
4. Recurso conhecido e não provido.